Tribunal: CARF
Processo: 11060.005889/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.005889/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.227 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
MARZARI ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2007 a 31/12/2007
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos
repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
FRETE. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CUSTO DE PRODUÇÃO. Inclui-
se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da Cofins
não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica
domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem utilizados como
insumo na fabricação de produtos destinados à venda.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
POSSIBILIDADE. O frete entre estabelecimentos da mesma empresa é
indispensável à atividade do sujeito passivo, configurando-se como frete na
operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX c/c art.
15 da Lei no 10.833/2003.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. PROVA. Na apuração de
PIS não-cumulativo, a prova da essencialidade e relevância do dispêndio cabe ao
contribuinte, de maneira que, não havendo tal demonstração, deve a glosa ser
mantida (art. 373, do CPC/2015). EMBALAGENS DE TRANSPORTE.
CRÉDITO. ART. 3° II, DA LEI 10.637/2002. POSSIBILIDADE. As despesas
incorridas com embalagens de transporte são insumos, conforme o art. 3°, II, da
Lei n° 10.637/2002, por serem essenciais e relevantes na produção de laticínios e
logística. As embalagens de transporte garantem a qualidade dos produtos,
mantendo a integridade, em virtude de seu rápido perecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter, observados os requisitos da lei e os limites dos
valores constatados no Relatório Fiscal, as glosas referentes aos seguintes itens, desde que
devidamente comprovados: (i) frete no transporte de produtos entre as unidades da empresa e em
operação de venda, (ii) óleo diesel e lubrificantes e (iii) embalagens. Vencidos os conselheiros
Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento integralmente, e Márcio Robson Costa, que
dava provimento em menor extensão, excluindo os créditos decorrentes de aquisições de óleo e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.005889/2008-99
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.005889/2008-99

combustíveis, face o Contribuinte não ter demonstrado sua relevância no processo produtivo. O
conselheiro Hélcio Lafetá Reis (Presidente) acompanhou o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisario. Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte as fls. 982-1004 em
face da r. decisão de fls. 961-975, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que:
- as glosas referentes aos fretes, dentro da companhia e para terceiros, bem como
óleo diesel, embalagens, encargos de depreciação, devem ser revistas em caráter emergencial,
posto que fazem parte dos insumos atrelados ao funcionamento da empresa, bem como as
atividades essenciais desempenhas pela mesma.
A decisão recorrida entendeu por bem indeferir a manifestação de
inconformidade, sob o argumento de que os referidos itens não são atrelados essencialmente as
atividades fins da empresa. Ademais, em relação ao óleo diesel, após fiscalização teria
descoberto que o expressivo volume serviria não só para os geradores, como também para parte
da frota de caminhões da empresa.
No tocante ao frete a decisão recorrida sustenta ser legitimo somente aquele que
integra o custo de compra dos insumos utilizados no desempenho das atividades da empresa, não
incluindo o frete entre as filiais e matriz, bem como para os clientes finais.
Em relação ao índice de apuração, entendeu a fiscalização por bem manter a
postura da fiscalização de promover a mudança do índice usado na apuração dos valores a
ressarcir/compensar a fim de se chegar ao valor correto da apuração.
Eis o relatório.

Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.005889/2008-99

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Admissibilidade.
O presente recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual conheço do mesmo.
2
Do Direito.
Com a devida vênia este tópico já abrangerá todos os fundamentos, fatos e
argumentos tratados em sede deste processo no que toca aos insumos. De início consigna-se que
o Relatório de Verificação Fiscal de fls. 793 a 809, abordou de forma minuciosa cada um dos
insumos, objeto do pedido formulado em sede do Recurso Voluntário.
Em relação aos fretes, consta no relatório o código CFOP 2353, no qual os valores
ali investidos somente contemplam os fretes entre a Matriz e a filial de Cambuí-MG. Ademais
referem-se a parte do terceiro e todo quarto trimestre de 2008. Entendeu-se que se tratam de
fretes sobre as vendas e, por conseguinte, não encontram-se amparados pela legislação. Neste
sentido, consta as fls. 799:
...constituindo-se o crédito sobre vendas suportado pelo vendedor um benefício fiscal,
dado não poder ser qualificado como insumo, e previsto no rol taxativo de hipóteses do
art. 3 o da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
No tocante as embalagens, também houve proposição e glosa em referido relatório
no tocante a todas que estão em uso após a conclusão do processo produtivo da empresa. A
propósito, merece destaque o trecho de fls. 802:
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização, mas apenas depois de concluído o processo produtivo e que se
destinam tão somente ao transporte dos produtos acabados (embalagens para
transporte), não podem gerar direito a creditamento relativo às suas aquisições.
Quanto aos encargos de depreciação, o contribuinte pleiteia os encargos de
depreciação. Para tanto apresenta nota fiscal de uma empilhadeira Marca Clark adquirida em
2005 pelo valor de R$ 29.572,80.
O recorrente apresenta como despesas que configuram insumos o óleo diesel e
lubrificantes. Considerando o elevado volume e valor apresentado como despesas a própria
fiscalização promoveu diligencia fiscal e concluiu que não se limitavam ao uso de geradores de
energia, mas, também para fomentar parte da frota de caminhões da empresa.
Por fim o relatório identificou diferenças nas bases de cálculo apresentadas pela
empresa, tendo em vista percentagem de Créditos Básicos com relação às vendas com alíquota
zero.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.005889/2008-99

Em sede do despacho decisório de fls. 809, acolheu-se todas as proposições
formuladas em sede do relatório fiscal, qual seja, reconhecer os créditos de PIS/PASEP e
COFINS nos seguintes termos:
Com base no Relatório de Verificações Fiscais de fls. 601 a 615, RECONHEÇO
PARCIALMENTE o direito creditório em favor do interessado, para fins de
ressarcimento ccompensação, no valor de R$115.835,04 (cento e quinze mil, oitocentos
e trinta e cinco reais e quatro centavos), correspondente à soma dos créditos da
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins relativos às operações com o mercado
interno (PIS c Cofins Não-Cumulativa Mercado Interno) apurados no período do 1o ao
4o trimestre de 2007. Em conseqüência, DENEGO o direito creditório pleiteado pelo
contribuinte no tocante à diferença do total pleiteado, no montante de R$136.892,18
(cento e trinta e seis mil, oitocentos e noventa c dois reais e dezoito centavos).
Pois bem. Com exceção da depreciação da máquina empilhadeira, faz jus o
recorrente aos demais créditos constatados em sede da documentação destacada no Relatório
Fiscal.
A empresa é do ramo agroindustrial. Portanto, seus produtos devem ser
extremamente bem acondicionados até o cliente final, afinal de contas, tratam-se de produtos
perecíveis e que necessitam manter a qualidade na integralidade, até mesmo por questões de
saúde pública.
Tal fato, por si só, ao ver deste julgador, justifica a inclusão dos gastos com
embalagens, mesmo que utilizadas posteriormente a conclusão da produção das mercadorias, na
qualidade de insumos geradores de créditos. A propósito, em julgamento de empresa do setor de
alimentos, a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, no julgamento do processo no
13227.720136/2013-50, Acórdão 3301-011.262, assim se posicionou sobre o tema:
Estão vinculados à movimentação dos produtos perecíveis, encaminhamento ou retirada
de depósitos. Logo, são dispêndios vinculados à logística, portanto, são essenciais e
relevantes. Além disso, as embalagens garantem a qualidade dos produtos destinados à
venda. Sem elas, não há como manter a integridade dos produtos lácteos, em virtude de
seu rápido perecimento. Por conseguinte, devem ser revertidas as glosas de caixas de
papelão, fitas adesivas, embalagens cartonadas multicamadas, estrados de plástico e
demais produtos utilizados como embalagem de transporte, por serem insumos,
conforme o art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002. Devem ser revertidas as glosas do Anexo
III, do relatório fiscal.
Defere-se, assim, a reversão das glosas vinculadas as embalagens.
No tocante ao frete, importante consignar que, mesmo que decorrente do
transporte entre as empresas do mesmo grupo, a exemplo da matriz e filial, nos termos
constatados em sede do relatório, comporta deferimento também. Explica-se:
Em uma empresa que necessita transportar seus produtos, repita-se, perecíveis,
para várias unidades do grupo e também em outros centros de distribuição, o frete é algo
simplesmente imprescindível a atividade desta empresa, fato que atrai a incidência do permissivo
previsto no artigo 3o o, inciso IX e art. 15 da Lei no 10.833/2003.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.005889/2008-99

Restou evidenciado e comprovado que o recorrente possui essas despesas. O
próprio relatório fiscal atesta isso. Defere-se assim a reversão das glosas sobre os fretes
apontados no relatório fiscal.
Quanto ao óleo diesel e lubrificantes, comprovadamente utilizados pelo
recorrente, também assiste razão ao contribuinte. Assim não fosse, não se justificaria o próprio
frete, sem prejuízo da própria fiscalização atestar com todas as letras que também é utilizado na
energia da empresa.
No plano da própria SRFB, o Parecer Cosit no 5 de 2018 estabelece que:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal
de
Justiça
no
julgamento
do
Recurso
Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a -o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço.
a.1 -constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço;
a.2 -ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja:
b.1 -pelas singularidades de cada cadeia produtiva;
b.2 -por imposição legal
Este parecer é reflexo do julgamento do RESP 1.221.170/PR pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue abaixo:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do
creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição
restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas
da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002
e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo. 2. O conceito de insumo deve ser
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.005889/2008-99

aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. 3. Recurso
Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão,
parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim
de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução
dos créditos realtivos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI. 4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
A propósito, a Conselheira Liziane Angelotti Meeira enquanto relatora e, com
maestria, quando do julgamento que resultou no acórdão no 3301-008.907, assim se posicionou
acerca da temática ora tratada:
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho. CRÉDITO. PRODUTOS SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE Os gastos incorridos para a aquisição de
insumos tributados à alíquota ZERO não podem compor a base de cálculo para
apuração dos créditos não cumulativos dessas contribuições por expressa disposição do
artigo 3o, §2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. PALLETS. CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE. Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados
como embalagens enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como
embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo,
enseja o direito à tomada do crédito das contribuições. FRETE. INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA. CUSTO DE PRODUÇÃO. Inclui-se na base de cálculo dos insumos
para apuração de créditos do PIS e da Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete
pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para transportar bens
adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à
venda. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos
insumos, serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o
preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na ressalva
prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. A essencialidade do
serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem
transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente. FRETE.
TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. ARMAZÉNS. PRODUTOS ACABADOS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. A transferência de produtos acabados entre os
estabelecimentos ou para armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em
si, integra o custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos
por representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003
e 10.637/2002. CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO
E LIMPEZA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE. Gera direito a
crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de bens e serviços aplicados em
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, por
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.227 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.005889/2008-99

representarem insumos da produção. Todavia, caso tais gastos com manutenção
adicionem vida útil superior a um ano às máquinas ou aos equipamentos em que
aplicados, tais gastos devem ser incorporados ao ativo. Ainda assim há direito ao
crédito, mas seguindo a sistemática de crédito de ativos (integral ou por depreciação).
CRÉDITO.
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL
(EPI)
E
UNIFORMES. POSSIBILIDADE. Gera direito a crédito da contribuição não
cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes
essenciais para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO. LABORATÓRIO. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE. Há
possibilidade de apuração de créditos sobre os dispêndios incorridos com exames
laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela indústria na produção de alimentos,
incluindo os gastos com coleta e transporte do material a ser examinado, constituem
custo da produção, essenciais para o desenvolvimento da atividade produtora.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
125. No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção monetária ou
juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Por tais razões, entende-se pela reversão das glosas em relação aos produtos
apontados.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso, dou provimento parcial para reverter as glosas
referentes ao frete entre as unidades da empresa e externo para fins de entrega dos produtos, óleo
diesel e lubrificantes e embalagens, nos limites dos valores constatados em sede do Relatório
Fiscal, desde que devidamente comprovado em fase de liquidação do julgado.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 1054
DF CARF MF
Original